Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-52.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000713-52.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), FELIPE PALMA LOSSAVERO SIQUEIRA - CPF: 054.806.751-17 (IMPETRANTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA.
CONCESSÃO AO MENOR ESTUDANTE SEM RENDA PRÓPRIA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impe
trado
contra
ato
judicial que
indeferiu
o
pedido
de
gratuidade
de
justiça
, sob o
fundamento
de que a
ação
original,
envolvendo

intercorrências

aéreas
,
seria

incompatível
com
alegada

hipossuficiência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
indeferimento
da
gratuidade
de
justiça

ao

impetrante
,
menor
de
idade
e
estudante
do
ensino

médio
,
violou

direito

líquido
e
certo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
e
declaração
da
parte

nes
se

sentido
, forma-se
presunção

relativa
de
veracidade
que,
não

sendo

afastada

por

evidências

contrárias
,
autoriza
a
concessão
da
justiça

gratuita
,
nos

termos
do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A
documentação

apresentada

pelo

impetrante

demonstra
que
ele
é
menor
de
idade
,
estudante
do
ensino

médio
e
dependente

financeiramente
dos
genitores
,
não

possuindo

renda

própria
,
o
que
sustenta
o
reconhecimento
de
sua

hipossuficiência
.

5. O
benefício
da
gratuidade
de
justiça

possui

natureza
individual e
personalíssima
,

não

sendo

admissível

exigir

comprovação
de
requisitos

por

pessoa

diversa

daquela
que
postula
o
benefício
,
ainda
que se
trate
de
seu

representante
legal.

6. O
fato
de
a

ação
principal
versar

sobre

intercorrências

aéreas

não

constitui
,
por

si

só
,
elemento

s uficiente para afastar a presunção de hipossuficiência
,
especialmente

quando

comprovada

a

ausência
de
renda

própria
do
postulante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança

concedida
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
gratuidade
de
justiça

deve

ser

concedida

quando
a
parte

declara

hipossuficiência
e
apresenta

elementos
que
evidenciam

sua

condição
,
sendo

insuficiente
para o
indeferimento
do
benefício
a
mera

natureza
da causa,
quando

inexistem outros elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração
. 2. O
ben
efício
da
gratuidade
de
justiça

possui

natureza

personalíssima
,
sendo

inadmissível

exigir
a
comprovação
de
hipossuficiência

por

pessoa

distinta

daquela
que
o

postula
,
especialmente

quando
se
trata
de
menor
de
idade

dependente
de
seus

genitores
.

Dispositivo
s

relevantes

citados
: Art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC; Art.
100, do CPC; Art. 487, I, do CPC; Art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira

Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
REsp
n. 1.807.216/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
4/2/2020,
DJe
de 6/2/2020; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terc
eira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000713-52.2025.8.11.9005

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (autos no 1000930-38.2025.8.11.0003)

Impetrante
:
FELIPE PALMA LOSSAVERO SIQUEIRA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL
E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

FELIPE PALMA LOSSAVERO SIQUEIRA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 2o JUIZADOESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE R
ONDONOPOLIS.

Em

resumo
,
sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebiment
o
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 283829851/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 285708364
/PJe2.

É a
síntese
do

necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

con
trário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
ju
iz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos q ue infirmem a hipossuficiência do requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2
023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

pre
sunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 10390
82-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

juntada
no ID 189581436 dos autos
no
1000930-38.2025.8.11.0003.

Isso

porque
, a
parte

recorrente

satisfez

seu

encargo

probatório
com a
juntada
da
referida

declaração
de
hipossuficiência
,
que
foi

corroborada

pelos

documentos

encartados
no ID 189581435 e ID 190668746 dos autos
originários
,
evidenciando
que a
parte

impetrante

ainda

cursa
o
ensino

médio
e é
subsidiado

por

seus

genitores
.

Assim

sendo
,
embora
o
juízo
singular
tenha

indeferido
o

pleito

por

entender
que a
documentação

apresentada era insuficiente para evidenciar o insuficiência de recursos
,
pois
a
ação

tem

como

objeto
"
intercorrências

aéreas
o que,
por

si

só
,
destoa
-se da
alegada

miserabilidade

vez
que,
como
é
sabido
, o
tráfego

aé
reo

não
é
comum
para a
grande

parte
da
população
",
constata
-se que
tal

fundamento

não

pode

servir

como

óbice

ao

deferimento
da
gratuidade
,
especialmente

ao

considerar
que
o

impetrante

evidenciou
que, de
fato
,
não

possui

renda

própria
e
depende
dos
genitore
s
.

Vale
ressaltar
que
o

direito
à
gratuidade
de
justiça
é
personalíssimo
,
sendo

inadmissível

a

exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse

por

pessoa

diversa

daquela
que
o

postula
.

A
propósito
:

(...) 3- O
direito

ao

benefício
da
gratuida
de
de
justiça

possui

natureza
individual e
personalíssima
,
não

podendo

ser

automaticamente

estendido
a
quem

não

preencha

os

pressupostos

legais
para a
sua

concessão
e,
por

idêntica

razão
,
não
se
pode

exigir
que
os

pressupostos

legais que autorizam a conces são do benefício

sejam

preenchidos

por

pessoa

distinta
da
parte
,
como
o
seu

representante
legal.4-
Em
se
tratando
de
menores

representados

pelos

seus

pais
,
haverá

sempre
um forte
vínculo
entre a
situação

desses

dois

diferentes

sujeitos
de
direitos
e
obrig
ações
,
sobretudo

em

razão
da
incapacidade
civil e
econômica
do
próprio

menor
, o que
não

significa

dizer
,
todavia
, que se deva
automaticamente

examinar
o
direito
à
gratuidade
a que
poderia

fazer
jus o
menor
à luz da
situação

financeira
de
seus

pais
.
(...) 7
- O
fato
de o
representante
legal das
partes

possuir

atividade

remunerada
e o
elevado
valor da
obrigação

alimentar
que é
objeto
da
execução

não

podem
,
por

si

só
,
servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça

aos

menores

credores
dos
alimentos
.
8-
R
ecurso
especial
conhecido
e
provido
.
(
REsp
n. 1.807.216/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
4/2/2020,
DJe
de 6/2/2020.)

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por qu
e a decisão impugnada violou
direito líquido
e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 283829851/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e
art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025